Tribunal: TJES
Processo: 5008933-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008933-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO SOARES SANTOS

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. EXTRATOS BANCÁRIOS COM MOVIMENTAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA MISERABILIDADE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES que, nos autos de ação de indenização por responsabilidade civil proposta por particular em face de Samarco Mineração S.A., Vale S.A., BHP Billiton Brasil Ltda. e Fundação Renova, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, ao fundamento de que o autor, embora intimado, não apresentou documentos idôneos para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes elementos suficientes para a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, à luz da declaração de hipossuficiência apresentada e dos documentos financeiros juntados aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovem não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem elementos concretos que evidenciem capacidade econômica incompatível com a alegada insuficiência de recursos, conforme arts. 99, §§ 2º e 3º, do CPC e entendimento consolidado do STJ.

O agravante deixou de apresentar documentos relevantes e atualizados, como contracheques ou declaração de imposto de renda, mesmo após intimação expressa do juízo de origem para comprovação da alegada hipossuficiência financeira.

Os extratos bancários juntados aos autos revelam intensa movimentação financeira e ingressos frequentes em valores expressivos, evidenciando padrão econômico incompatível com a alegada incapacidade de arcar com as custas processuais.

Os documentos também indicam despesas típicas de manutenção ordinária, bem como pagamento de tributo relacionado a veículo automotor, circunstâncias que reforçam a conclusão de inexistência de situação de insuficiência econômica.

A contratação de advogado particular não constitui fundamento autônomo para o indeferimento da gratuidade, mas pode reforçar a conclusão sobre a capacidade financeira quando considerada em conjunto com outros elementos probatórios dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade e pode ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício.

A movimentação bancária expressiva e a ausência de documentos idôneos que comprovem a insuficiência de recursos autorizam o indeferimento da gratuidade da justiça.

A contratação de advogado particular, embora não impeça por si só a concessão do benefício, pode reforçar a conclusão sobre a capacidade econômica quando aliada a outros elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 101, § 2º, 102 e 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.395.383/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28.03.2019, DJe 08.04.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.722.201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.03.2021, DJe 26.03.2021; TJES, Agravo de Instrumento nº 11169002778, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, j. 27.06.2017, DJe 07.07.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CARLOS ANTÔNIO SOARES SANTOS
contra a r. decisão de evento ID. n.º 68676393, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES, que, em sede de ação de indenização por responsabilidade civil ajuizada pelo ora recorrente em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA. e FUNDAÇÃO RENOVA
, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que a parte autora, embora intimada a apresentar documentos hábeis à comprovação da alegada hipossuficiência financeira, tais como contracheque, carteira de trabalho ou declaração de imposto de renda, não atendeu à determinação judicial, determinando, por conseguinte, o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição da ação.

Em suas razões recursais (ID. n.º 14102036), o agravante alega, em síntese, que: (i) apresentou declaração de hipossuficiência e extratos bancários aptos a demonstrar sua incapacidade financeira para arcar com as custas processuais; (ii) o juízo de origem desconsiderou os documentos juntados e a presunção de veracidade da declaração de insuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC; (iii) exerce atividade autônoma, sendo os extratos bancários a única forma de comprovação de sua renda; (iv) o valor das custas processuais é elevado, podendo alcançar aproximadamente R$ 8.190,00, o que inviabilizaria o acesso à justiça; (v) a manutenção da decisão agravada poderá acarretar grave prejuízo, inclusive com risco de extinção do processo por ausência de recolhimento das custas.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a decisão agravada e conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita, inclusive com a atribuição de tutela recursal para deferimento imediato da benesse ou suspensão da decisão impugnada.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo, conforme decisão ID. 14630825.

Contrarrazões nos eventos ID. n.º 14717023 e 16331672, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
A controvérsia cinge-se a aferir o direito do agravante à concessão da gratuidade da justiça.

É cediço que a gratuidade da justiça, instituto de suma importância para a garantia do acesso à jurisdição, deve ser concedida àqueles que efetivamente demonstrem não possuir condições de suportar as despesas processuais sem comprometer o sustento próprio ou de sua família, conforme dispõem o art. 98 do CPC e o art. 5º, LXXIV, da CF.

A despeito da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, do CPC), trata-se de presunção relativa, que pode ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira da parte (art. 99, § 2º, do CPC).

Conforme entendimento consolidado do STJ, embora se presuma que a pessoa física não dispõe de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, essa presunção é afastável, podendo o magistrado indeferir o benefício quando houver nos autos elementos que evidenciem capacidade financeira incompatível com a alegada insuficiência de recursos (1. STJ - AgInt no AREsp: 1395383 SP 2018/0294425-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2019; 2. STJ - AgInt no AREsp: 1722201 SP 2020/0159131-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2021).

Após análise exauriente dos autos, verifica-se que o agravante não colacionou aos autos documentos hábeis e atualizados para corroborar sua declaração de hipossuficiência. Com efeito, houve expressa omissão quanto à apresentação de contracheques ou declaração de imposto de renda, mesmo após intimação prévia para essa finalidade no juízo de origem.

Ao contrário de demonstrar miserabilidade, os extratos bancários apresentados pelo próprio agravante (ID 14102038) revelam movimentação financeira incompatível com o benefício pretendido.

Verificam-se ingressos frequentes, inclusive em valores expressivos, como R$ 3.600,00, R$ 2.162,00, R$ 1.600,00, R$ 1.500,00, R$ 1.300,00, R$ 1.250,00, R$ 1.100,00 e R$ 1.000,00, além de diversos créditos intermediários (R$ 600,00, R$ 530,00, R$ 430,00, R$ 400,00, R$ 350,00 e R$ 300,00), acompanhados de intensa movimentação de despesas cotidianas, como compras em supermercados, farmácias, postos de combustível, pagamento de contas de consumo e transferências a terceiros.

Ademais, os extratos registram pagamento de DUA do DETRAN/ES no valor aproximado de R$ 374,44, indicando a manutenção de veículo automotor.

Nesse contexto, o fluxo financeiro demonstrado evidencia capacidade econômica incompatível com a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais, afastando a caracterização de hipossuficiência apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

Cumpre mencionar, ainda, que o agravante está amparado por escritório particular de advocacia, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas, também contradiz a alegação de impossibilidade de arcar com os valores das custas processuais. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...] 2.
A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

Diante desse cenário, em virtude da manifesta incompatibilidade entre o padrão financeiro revelado pelos extratos e o estado de necessidade declarado, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

Diante do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, a agravante deve recolher as custas processuais da ação originária, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Deve, ainda, efetuar o pagamento do preparo referente ao presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da data deste julgamento, conforme dispõem o art. 101, § 2º, e o art. 102, ambos do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.